Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há falha na prestação do serviço por contratação de empréstimo em modalidade diversa da pretendida quando os documentos carreados aos autos conduzem à firme convicção quanto à regularidade da contratação e à ciência do consumidor, em atenção aos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, quanto aos termos em que especificados o contrato de cartão de crédito consignado.
2. Recurso conhecido e provido.